Tribunal: CARF
Processo: 13888.004616/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM GFIP. SALÁRIO INDIRETO. PAGAMENTOS A TÍTULO DE BOLSAS DE ESTUDOS. DEPENDENTES DE SEGURADOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes do segurado empregado não encontram abrigo no art. 28, § 9o., alínea t da Lei n. 8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos, inclusive do lançamento.
Até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal para que os valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados empregados fossem excluídos do salário de contribuição.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.004616/2008-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL SANTA LÚCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
FATO
GERADOR
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM GFIP. SALÁRIO INDIRETO.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE BOLSAS DE ESTUDOS. DEPENDENTES
DE SEGURADOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À
ÉPOCA DO LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes do segurado
empregado não encontram abrigo no art. 28, § 9o., alínea “t” da Lei n.
8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos, inclusive do lançamento.
Até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal para que
os valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados
empregados fossem excluídos do salário de contribuição.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004616/2008-29
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004616/2008-29

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 22/10/2008 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.127.958-5 - no valor total de R$ 45.538,49
– CFL 68, com fulcro na infração tipificada por apresentar a empresa a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei n.8.212/1991, art. 32, IV, e parágrafo 5o., c/c art. 225, IV, e parágrafo 4o., do Decreto n.
3.048/1999, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 12/07/2010, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 11/08/2010, alegando, em
apertada síntese, que os valores pagos a título de bolsa de estudos aos filhos dos empregados
não se constituem salário de contribuição, e que tais valores possuem natureza assistencial
destinada aos dependentes dos empregados, bem assim que a lei não distingue o pagamento de
bolsas de estudo aos dependentes dos empregados daqueles realizados diretamente a estes, vez
que respondem pela educação dos filhos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório fiscal emitido pela autoridade lançadora:
[...]
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, por infração ao disposto no artigo 32, lV da Lei n° 8.212/91, combinado
com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, tendo em vista o fato da empresa ter apresentado a GFIP sem a
informação referente às bolsas de estudo concedidas pela empresa aos dependentes dos
segurados empregados no período de 05/2004 a 09/2007, consideradas pela fiscalização
como salário indireto. Tendo em vista o descumprimento da obrigação acessória, foi
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004616/2008-29

aplicada a multa estabelecida no §5° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e no artigo 284, ll
do RPS, correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no §4“ do artigo 32 já mencionado. De acordo com a
planilha demonstrativa de fls.27, a multa foi aplicada no montante de R$45.538,49. Por
não concordar com os termos da autuação 0 contribuinte, por seu representante legal,
apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que as bolsas de estudo
concedidas aos funcionários, para que os mesmos se aperfeiçoem e se qualifiquem,
constituem remuneração para o trabalho, c não pelo trabalho, não havendo incidência de
contribuição previdenciária. Menciona a alínea “t” do §9" do artigo 28 da Lei n°
8.212/91. Aduz que a bolsa de estudo não se refere a nenhuma contraprestação por
serviços prestados, mas sim um estímulo, uma assistência na qualificação do
profissional, razão pela qual a própria norma de incidência exclui essa hipótese. Entende
que os mesmos argumentos podem ser aplicados em relação à concessão de bolsas de
estudo aos dependentes dos empregados. Que tal pagamento não se caracteriza como
salário ou como contraprestação de um serviço prestado. Que a concessão das bolsas
aos dependentes se equipara ao pagamento diretamente ao empregado, já que este
responde pela educação de seus filhos. Além disso, afirma que não existe essa distinção
no texto da lei, mencionando o disposto no artigo 458, §2°, II da CLT. Transcreve
jurisprudência sobre o assunto. Argumenta, ainda, existir equívoco no entendimento da
fiscalização ao tratar o tema como isenção tributária, aplicando o artigo 111 do Código
Tributário Nacional. Aduz que as bolsas de estudo pagas aos dependentes de
empregados se trata de hipótese de não incidência tributária, não se aplicando, dessa
forma, a interpretação restritiva prevista no dispositivo mencionado.
[...]
Pois bem.
À época dos fatos (competências de 2004 a 2007), bem assim do lançamento
(22/10/2008), o parágrafo 9o., alínea “t”, da Lei n. 8.212/1991, tinha a seguinte redação:
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
[...]
Todavia, esse dispositivo foi alterado pela Lei n. 12.513/2011, e, entre outras
alterações, estendeu a possibilidade de financiamento educacional aos dependentes, desde que
vinculados ao ensino fundamental e médio) e, também, limitou a cota patrocinada a 5% da
remuneração do segurado:
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos daLei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004616/2008-29

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;(Incluído pela Lei no 12.513, de
2011
[...]
É dizer, até a edição da Lei n. 12.513/2011, inexistia qualquer previsão legal
para que os valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes de segurados empregados
fossem excluídos do salário de contribuição.
Nessa perspectiva, em que pese a novel redação conferida pela Lei n. 12.513/2011
ao parágrafo 9o., alínea “t”, da Lei n. 8.212/1991, não vislumbro, na espécie, a extensão aos
dependentes pretendida pelo Recorrente, por mais nobre que seja a causa, vez que à hipótese de
incidência tributária aplica-se o princípio tempus regit actum, do que decorre que o lançamento
deve obedecer à lei vigente à época da sua constituição, conforme a inteligência do art. 144,
caput, do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Destarte, os pagamentos a título de bolsa de estudos aos dependentes dos
empregados constituem-se, a teor da legislação vigente à época dos fatos, evidente salário
indireto a atrair a incidência de contribuições previdenciárias, vez que não se abrigam no art. 28,
§ 9o., alínea “t”.
Não merece reparo a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital